Tribunal: STF
Processo: ARE 1070327
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – ATRASO NO ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente ao pagamento de indenização a servidor em razão da demora injustificada, por parte do Estado, na concessão de aposentadoria. Precedente: recurso extraordinário nº 584.186/MS, relatado pelo ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.